Tribunal: STJ
Processo: 0256802-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1018813 - ES (2025/0256802-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WAGNER WELINGTON DE SOUZA LIMA
CORRÉU
: JORGE LUIS DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO AQUINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
COMO
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração, que busca
despronúncia do paciente por ausência de indícios suficientes de autoria, é
indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, pois
inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedente.
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois os depoimentos judiciais convergem
para a tese da acusação, de que a vítima foi atraída e assassinada pelos
corréus.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f30be399-d638-48aa-96ec-77531548419d

HABEAS CORPUS No 1018813 - ES (2025/0256802-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WAGNER WELINGTON DE SOUZA LIMA
CORRÉU
: JORGE LUIS DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO AQUINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
COMO
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração, que busca
despronúncia do paciente por ausência de indícios suficientes de autoria, é
indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, pois
inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedente.
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois os depoimentos judiciais convergem
para a tese da acusação, de que a vítima foi atraída e assassinada pelos
corréus.
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de WAGNER WELINGTON
habeas corpus
DE SOUZA LIMA – pronunciado por homicídio qualificado e associação criminosa –,
atacando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (fls. 17/21).
Busca a impetração a despronúncia do paciente, ante a ausência de indícios
suficientes de autoria – referente à decisão de pronúncia proferida na Ação Penal n.
0030780-71.2008.8.08.0024 (fls. 26/36, da 1a Vara Criminal da comarca de Vitória/ES)
–, sustentando violação dos arts. 155, 413 e 414 do CPP, por inexistirem indícios
suficientes de autoria em relação ao paciente, apontando que nenhuma das
Documento eletrônico VDA49723632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 06:40:59
Código de Controle do Documento: 3dc97c78-3274-4925-9b2e-b9b5dd10837f

testemunhas ouvidas se referiu ao réu como participante do evento criminoso (fl. 7) e a
existência de testemunha que confirmou o álibi do acusado, depoimento esse que foi
desconsiderado na decisão de pronúncia (fl. 11).
Liminar indeferida, pois não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade
ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar (fls. 2.036/2.037). Prestadas
informações (fls. 2.042/2.043, 2.049/2052 e 2.055/2.058), o Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento da impetração, ou, caso seja conhecido, pela sua
denegação, aduzindo que o
foi impetrado contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, reiterando pedidos já formulados em recursos anteriores (fls. 2.063/2.068).
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a despronúncia do paciente, apontando ausência
de indícios suficientes de autoria, referente à pronúncia por homicídio qualificado e
associação criminosa, proferida na Ação Penal n. 0030780-71.2008.8.08.0024 (da 1a
Vara Criminal da comarca de Vitória/ES) – não deve ser acolhida.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como substitutivo de
recurso próprio, o que é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade (AgRg
no HC n. 994.783/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
), pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo
18/6/2025
26/6/2025
de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do
writ.
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois, da análise da decisão de pronúncia, apesar de
não se ter testemunha ocular do crime, tem-se que foi, de fato, praticado na
clandestinidade, uma vez que todos os depoimentos judiciais convergem para a
mesma tese da acusação, de que a vítima teria sido atraída e assassinada pelos
corréus em razão de uma dívida que os acusados se negavam a pagar. Confira-se:
a) a testemunha de fls. 37/38 afirmou que a vítima Paulo Jorge dos Santos
Ferreira tinha uma forte ligação com o réu Jorge Luiz, que prometeu entregar um
dossiê comprometedor, mas nunca o fez. Disse, ainda, que a vítima foi assassinada
após marcar um encontro com Jorge Luiz para pegar o dossiê (fl. 28);
Documento eletrônico VDA49723632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 06:40:59
Código de Controle do Documento: 3dc97c78-3274-4925-9b2e-b9b5dd10837f

b) o declarante de 58/63 relatou que a vítima trabalhava para José Manoel e
Fábio, mas após ser solto, parou de trabalhar para eles. Mencionou uma discussão
entre a vítima e Jorge Luiz sobre máquinas “caça-níqueis” e afirmou que Jorge Luiz
atraiu a vítima para o local onde foi assassinada (fl. 28);
c) a testemunha de fls. 149/153 descreveu José Manoel como o mentor
intelectual dos crimes, Fábio como responsável pela parte operacional e que a vítima
foi assassinada após uma discussão sobre pagamento de serviços prestados (fls. 28
/29);
d) o Policial Militar de fls. 200/207 relatou que José Manoel e Fábio eram
conhecidos por ameaçar concorrentes e que Fábio convidou o depoente para matar a
vítima. A testemunha afirmou que a vítima foi atraída para o local do assassinato por
Jorge Luiz (fls. 29/30);
e) a testemunha de fls. 212/276 afirmou que a vítima cobrava dinheiro de
José Manoel após sair da prisão, mas ele se recusou a pagar. A testemunha apontou
José Manoel como o autor do delito (fl. 30); e
f) a testemunha de fls. 645/646 disse que a vítima foi assassinada por uma
organização criminosa e que Jorge Luiz atraiu a vítima para o local do crime (fls. 30/31).
Finalmente, quanto ao paciente, tem-se que uma das testemunhas afirmou
que as características de um rapaz que estava em frente à sua casa se assemelham
às do denunciado Wagner Wellington (fl. 31). Além disso, Wagner é mencionado como
um dos executores que abordaram a vítima dentro de seu veículo, efetuando disparos
de arma de fogo que resultaram na morte da vítima (fl. 33).
Em razão disso,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA49723632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 06:40:59
Código de Controle do Documento: 3dc97c78-3274-4925-9b2e-b9b5dd10837f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.018.813 / ES
Número Registro: 2025/0256802-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00307807120088080024 307807120088080024
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WAGNER WELINGTON DE SOUZA LIMA
CORRÉU
: JORGE LUIS DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO AQUINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: fbba42a9-7233-42b3-8a73-2e8bc29d8c91

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: fbba42a9-7233-42b3-8a73-2e8bc29d8c91